Tribunal: TCU
Processo: 014.006/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviado ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno/TRF 1a REGIÃO - JF para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Maria de Lourdes Santos Magalhães, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, e submetido, para fins de registro, em substituição ao Ato 79810/2020, apreciado pela ilegalidade, com negativa de registro, pelo Acórdão 14830/2021-TCU-Segunda Câmara , devido à existência de rubrica referente a "quintos" concedidos com base no exercício de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. registrar com ressalva o ato de aposentadoria de Maria de Lourdes Santos Magalhães; e 9.2. orientar a AudPessoal a monitorar o cumprimento da determinação contida no subitem 1.7.1.1 do Acórdão 14830/2021-TCU-Segunda Câmara , no âmbito das auditorias contínuas da folha de pagamento.